Tribunal: TJDFT
Processo: 0733934-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso. Alega a existência de erro material quanto ao índice de atualização monetária.
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Com efeito, constata-se o erro material. Isso porque o índice de atualização monetária é matéria de ordem pública, cognoscível de ofício e em qualquer tempo e grau de jurisdição.
IV. Por se tratar de verba de natureza tributária, a regra é de que até 31/05/2018 devem ser aplicadas as disposições da Lei Complementar n. 435/2001 do Distrito Federal, que estipulam que os créditos tributários são corrigidos pelo INPC. A partir do dia 01/06/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, a correção do débito deverá ser efetuada apenas pela taxa Selic, sem cumulação com os juros moratórios, tendo em vista que a sua composição engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora. (STJ – Tese 905 de recursos repetitivos). Enfim, a Emenda Constitucional no 113/2021, de 09/12/2021, fixou que nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independente da sua natureza, a atualização monetária deve ser efetuada pela taxa Selic.
V. Destarte, e considerando que o termo inicial da repetição do indébito tributário é a data do desembolso (dia 18/08/2020 - IDs 30147698 e 30148362), concede-se efeitos infringentes aos embargos para retificar de ofício o erro material, de forma a aplicar a Taxa Selic como índice de atualização monetária a todo o período da condenação.
VI. EMBARGOS CONHECIDOS e ACOLHIDOS, nos termos indicados.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.